Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717189-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO MARQUES DA SILVA, MARIA MARTA MARQUES DA SILVA APELADO: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA D E S P A C H O Oportunizada e não concretizada a autocomposição entre as partes, foi determinada a reinclusão do presente recurso de apelação em sessão de julgamento subsequente (ID 63178186). Nada a prover quanto à petição de ID 63451986. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator